Tribunal: TJDFT
Processo: 0756002-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. HODÔMETRO ADULTERADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso da ré contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do veículo (ID 3271108); a condenou na obrigação de restituir a quantia desembolsada pelo autor para a aquisição do veículo (R$ 24.853,05); bem como, de pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, argui preliminar de incompetência do juizado especial, haja vista que produção de prova pericial é o único meio de comprovar se houve a suposta adulteração do hodômetro do veículo. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.
4. No mérito, sustenta a ausência de indícios de que tenha adulterado o hodômetro do veículo. Destaca que o laudo pericial foi confeccionado de forma unilateral. Assegura que o laudo cautelar comprova que não houve a referida adulteração. Afirma a ausência de comprovação de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, registre-se que a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade da empresa ré pela suposta adulteração do hodômetro do veículo automotor vendido ao autor, com o fim de mascarar o real desgaste das peças, e que, segundo consta na inicial, causou danos ao demandante.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
9. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
10. A aquisição de veículo usado pressupõe o desgaste natural das peças, de modo que a quilometragem já rodada constitui fator de relevante consideração, pois permite uma análise sobre as condições do bem. Desse modo, um veículo pouco rodado gera expectativa de pouco desgaste.
11. No caso em análise, é incontroverso que no dia 02 de dezembro de 2020, o autor adquiriu o veículo Volkswagen UP, Move MB, ano 2015, cor vermelha, câmbio manual e que indicava a quilometragem de 84.869 km.
12. O autor informa que o veículo apresentou problemas e durante os reparos constatou-se que os desgastes das peças não condiziam com a quilometragem indicada no painel do veículo. À vista disso, resolveu submeter o veículo a análise técnica especializada.
13. O parecer técnico (ID 32712111), subscrito por dois responsáveis técnicos, engenheiros, devidamente registrados no CREA-DF, atesta que os dois Scanners automotivos (“NAPRO PC-SCAN3000 FL” e “AUTEL MAXISYS MS908S”) utilizados para inspecionar a quilometragem do veículo apresentaram a mesma quilometragem na central eletrônica (168.187 km), muito superior à (91.547 km) apresentada no painel do veículo (diferença de 76.640 Km).
14. Demais disso, acrescentou que a adulteração constatada no hodômetro é evidenciada, também, pelos aos desgastes de componentes mecânicos e ao elevado número de código de erro verificado no sistema eletrônico.
15. A ré questiona o referido parecer técnico, mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar o resultado apresentado pelos engenheiros mecânicos responsáveis pela análise do veículo (art. 373, II, CPC).
16. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.
17. Certo é que a manifestação de vícios ocultos que comprometem a adequação, qualidade, segurança e valor do veículo adquirido, conforme constatado no parecer técnico, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse condizente com a quilometragem de 84.869 km, conforme indicado no hodômetro. Precedente: (Acórdão 1116459, 07012265820188070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
18. É dever do fornecedor entregar ao consumidor o produto nas condições ofertadas, e não há provas de que a informação sobre a adulteração do hodômetro fora devidamente transmitida ao autor no momento da compra.
19. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pelo autor para a aquisição do veículo (R$ 24.853,05), conforme consignado na sentença.
20. O dano moral, por sua vez, está caracterizado pela desídia da ré que, evidentemente, acarretou angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos ao autor que adquiriu veículo com hodômetro adulterado e peças com desgastes incompatíveis com a quilometragem anunciada, revelando situação que denota violação a atributo da personalidade do consumidor. (art. 5o, V e X, CF).
21. Patente a frustração das legítimas expectativas do consumidor, que foi privado de bem útil e necessário ao seu conforto e transporte, o que, sem dúvidas, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, de modo que a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral é medida que se impõe.
22. Precedentes: (Acórdão 1298130, 07155967520188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1294877, 07066891420188070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1176181, 07022820520178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
23. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.